Tribunal: TCU
Processo: 028.577/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9080/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.577/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Campanini Rocha Vaz (XXX.274.548-XX); Fladmy Alves de Souza (XXX.341.805-XX); Gabriel Vinicius Queiroz Guelfi (XXX.140.161-XX); Heitor Fagundes Ramos (XXX.555.382-XX); Josimar dos Santos Machado Junior (XXX.986.583-XX); Marcelo de Oliveira Ferreira (XXX.615.773-XX); Thiago Lamego Cardoso (XXX.601.776-XX); Victor de Alencar Araujo Motta (XXX.166.972-XX); Vinicius Barancelli (XXX.439.320-XX); Wilson Bispo dos Santos (XXX.624.335-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.